Tribunal: STF
Processo: HC 232574
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Warney Boarque Ramos da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra ato omissivo de ministro do Superior Tribunal de Justiça.



     



    Em sua razões, a defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, bem como demora para julgamento do AREsp n. 2.293.79 interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Entendo não assistir razão ao impetrante em relação ao pleito de revogação da prisão preventiva em razão do suposto excesso de prazo para formação da culpa. 



    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    Conforme exposto pelo impetrante, “O Paciente foi preso em flagante delito no dia 07 de junho de 2021, posteriormente denunciado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais (MPMG), e em virtude dos fatos que segundo entendimento da acusação subsumam-se às normas penais incriminadoras insertas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal”. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais constatei que a denúncia foi recebida em 15/07/2021, audiência de instrução e julgamento realizada no dia 17/09/2021 e prolatada decisão de pronúncia no dia 28/10/2021. Em 22/11/2021, foi interposto recurso em sentido estrito e, após realização de diligências, a decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 26/07/2022. Desse acórdão, foi interposto Recurso Especial pela defesa em 01/09/2022, recurso inadmitido em 09/11/2022, sendo a decisão agravada em 23/11/2022.



    O Agravo em Recurso Especial foi recebido pelo Superior Tribunal de Justiça em 13/02/2023 e, após ser dado vista a defesa para manifestação acerca de vício foi remetido ao Ministério Público Federal para oferecimento de parecer em 13/04/2023, os autos se encontram conclusos ao relator desde 09/06/2023.



    Desse modo, da dinâmica processual acima narrada, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para formação da culpa e, em consequência, da prisão cautelar, porquanto o processo possui regular trâmite.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente